Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.